Tribunal: TJDFT
Processo: 0730113-46.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730113-46.2022.8.07.0003 RECORRENTE: GIZELIA DOS SANTOS SOUZA GONCALVES RECORRIDO: IDEALIZE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA, CENTRAL LFS CONSULTORIA EIRELI, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. PROMESSA DE REDUÇÃO NO VALOR DE MÚTUO ANTERIOR. DOIS NOVOS EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS. TRANSFERÊNCIA DE VALORES À ALEGADA INTERMEDIADORA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA E DE TERCEIROS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. Inadmissível, na apelação, a dedução de questão que não foi oportunamente debatida em contraditório, tendo em vista a ocorrência da preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil. 1.1. Caracteriza inovação recursal a discussão tardia, apenas nas razões de apelação, de questão referente a vazamento de dados pessoais como causa da fraude retratada nos autos. 2. Nos termos do artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação dos serviços bancários, com fundamento na teoria do risco da atividade, exceto quando demonstrar que não existe defeito nos serviços ou que este decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 3. É evidente a ocorrência do ato lesivo perpetrado por terceiros que simulam contrato de portabilidade de empréstimo e geram danos às vítimas da fraude. Entretanto, inexiste o nexo de causalidade entre os fatos e a prestação de serviços pelas demais instituições apeladas, por se tratar de fortuito externo, uma vez que o ato lesivo decorreu de ação voluntária e exclusiva da própria autora, que realizou, sem a devida cautela, a transferência dos valores disponibilizados em sua conta corrente para terceira empresa, após mútuos validamente firmados com o banco réu. 4. Situa-se dentro do padrão esperado de comportamento do consumidor que, ao receber promessa de abatimento de considerável monta em dívida anterior, busque averiguar minimamente a autenticidade da negociação. 5. Verificado que o contrato de portabilidade da dívida foi realizado sem qualquer participação do banco que concedeu o empréstimo originário, bem como de sua correspondente bancária, incabível responsabilizar solidariamente tais instituições por eventual fraude, ante a inexistência de nexo causal, cabendo a responsabilização apenas e tão somente da empresa que concretizou a operação fraudulenta. 6. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Majoração de honorários recursais. Suspensão da exigibilidade. A recorrente aponta violação ao artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a existência de responsabilidade solidária das instituições financeiras pelas fraudes efetuadas contra a insurgente, ressaltando que não seria inovação recursal a alegação de que o fraudador teve acesso a todos os seus dados, porquanto estaria dentro da cadeia de fatos narrados na inicial. Pugna pela reparação dos danos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) verifica-se que a autora, nas razões recursais, debate questão que não foi oportunamente suscitada em primeiro grau de jurisdição. Com efeito, infere-se da emenda à inicial de ID 57120975, que a autora não afirma que a fraude ocorreu em razão do vazamento de seus dados pessoais, tendo argumentado que toda a operação, que vai desde a negociação até a celebração do contrato com o depósito na conta do autor, demonstrou claramente o acesso, interação e interlocução da primeira requerida com o Banco Itau, inclusive foi a própria Requerida que encaminhou o link próprio da validação do contrato, originado do sistema do próprio banco. Desse modo, constata-se que somente por ocasião do recurso de apelação foi feita alusão a vazamento de dados pessoais, com a afirmação de que esta teria sido a causa da fraude retratada nos autos. As razões recursais, neste aspecto, expressam emenda à petição inicial, inadequadamente feita pela requerente com a intenção de trazer extemporaneamente novo argumento para apreciação, tendo em vista o julgamento da lide contrariamente a seus interesses. Contudo, inviável a cognição, tendo em vista a ocorrência de preclusão (ID 59663755 - Pág. 9/10). (...) é possível observar a responsabilidade exclusiva da apelante pela contratação voluntária dos empréstimos e pela transferência de valores para a ré CENTRAL LFS CONSULTORIA EIRELI, deixando de se certificar de que essa empresa era, de fato, correspondente bancário ou parceira comercial do BANCO BRB e do BANCO ITAÚ, e, portanto, autorizada a realizar a venda/portabilidade da dívida. Desse modo, a despeito da existência da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira quanto aos delitos praticados por terceiros pelos danos gerados por fortuito interno, a situação do processo demonstra a ocorrência de culpa exclusiva da vítima e de terceiro externo (no caso, a ré CENTRAL LFS CONSULTORIA EIRELI), o que afasta o nexo de causalidade entre os serviços prestados pela empresa IDEALIZE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. e pelo BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. e os danos suportados pela autora. Assim, repise-se que é manifesta a ocorrência do ato lesivo perpetrado pela ré CENTRAL LFS CONSULTORIA EIRELI e o dano ocasionado à consumidora. Contudo, inexiste o nexo de causalidade entre os fatos e a prestação de serviços pelos demais recorridos, porquanto a autora não comprovou a relação destas instituições com a empresa que teria se identificado como correspondente comercial, a qual é a única responsável pelos prejuízos ocasionados à apelante. Desse modo, não há como reconhecer a anulabilidade da contratação firmada com o BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. a título de empréstimo, tampouco como impor aos demais réus a obrigação solidária de indenizar a requerente pelos danos materiais e morais sofridos, como pretende a recorrente (ID 59663755 - Pág. 14/15). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024